Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO QUE TORNA O JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme disposto no artigo 83 do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (artigo 76, inciso VI, do Código de Processo Penal).
2. o Juízo que autorizou a medida cautelar de quebra de sigilo telemático torna-se prevento para a processar e julgar eventual ação penal deflagrada após análise do conteúdo do aparelho celular de usuária, com a identificação de traficantes que utilizavam o aplicativo WhatsApp para oferecer drogas. A prática da mencionada medida cautelar, em que há uma carga decisória, impede a posterior distribuição dos autos de inquérito a outro Juízo.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).